Tribunal: CARF
Processo: 11516.004151/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.004151/2010-23
ACÓRDÃO
2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADERBAL DA SILVA GRILLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005, 2006, 2007
LAUDO. REQUISITOS.
Admite-se a utilização de laudo para determinação da incidência do ITR
sobre o imóvel supostamente rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 07 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de determinação de novo julgamento de Recurso Voluntário, em função de
ordem determinada pelo Acórdão prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. A decisão
reformada pertence a antigo Colegiado desta Turma Ordinária.
Inobstante à análise pormenorizada que se fará adiante sobre estes autos, adianta-
se que o que o fundamento para a nulidade da decisão prévia, e o consequente retorno destes
autos a esta Turma, possui como base a inexistência de preclusão - possibilidade de juntada de
provas após a impugnação. É o que se depreende da Ementa e da conclamação de julgamento
abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial sobre a qual não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma.
PROVAS
COMPLEMENTARES
VINCULADO
À
MATÉRIA
CONTROVERTIDA
PREVIAMENTE DELIMITADA. CONTRAPOSIÇÃO A FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA POSTERIORMENTE TRAZIDOS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE
Documento novo vinculado à matéria controvertida, previamente delimitada no
início da lide e que não objetiva trazer aos autos discussão jurídica nova,
apresentado para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
destinado a comprovar matéria fática que é o cerne da lide, amolda-se ao
disposto no art. 16, § 4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972, podendo ser
apreciado no julgamento de segunda instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à matéria “b) inexistência de
preclusão - possibilidade de juntada de provas após a impugnação”. No mérito,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em dar-lhe
provimento parcial, para anular o acórdão recorrido, devendo os autos
retornarem à Turma Ordinária para novo julgamento, com apreciação do laudo
pericial.
Negavam provimento, os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Maurício Dalri Timm do Valle e Régis Xavier Holanda”.

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
3
Conforme narra o Relatório do Acórdão de Recurso Especial, cuja interposição foi
feita pelo contribuinte, o instrumento de inconformismo foi apresentado contra o Acórdão no
2301-007.073, complementado pelo Acórdão de Embargos 2301-009.060, ambos da 1a Turma
Ordinária/ 3a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado
pelo sujeito passivo, referente ao lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo
aos exercícios de 2005, 2006 e 2007 (decadência).
O Auto de Infração, lavrado pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo,
arbitrou o Valor da Terra Nua (VTN) com base nas informações contidas no Sistema de Preços de
Terras – SIPT, por aptidão agrícola. Ainda conforme o relatório do acórdão de Recurso Voluntário,
devidamente intimado, a contribuinte, comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653- 3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
Com relação à área do imóvel rural, na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is)” do Auto de Infração foram prestados os seguintes esclarecimentos:
“(...)
Em 19/07/2010 apresentou quatro cópias de matrículas dos imóveis; Decisão
Judicial dos Autos de Rescisão de Contrato/Ordinário n° 023.96.005229-3 de
12/07/2010; Resposta do INCRA; Planta Topográfica Planimétrica.
Tendo em vista a existência de duas matrículas no registro de imóveis, dois
Números de Imóveis na Receita Federal - NIRF e que as Declarações de ITR para os
dois NIRF são feitas exatamente iguais, englobando a área total do imóvel
equivalente ao somatório de áreas das duas matrículas (áreas contíguas),
elaborou-se novas Intimações Fiscais no 04/2010 e 07/2010, recebidas em
20/09/2010 e 22/10/2010. Em resposta, foram apresentados: Escritura de
Mandado de Sentença de Ação de Usucapião, Planta Esclarecedora, Contrato de
Arrendamento de Imóvel Rural para Reflorestamento da REFLORESC.
Analisando-se a documentação concluiu-se que as duas áreas de terras são
contíguas, foram cadastradas no INCRA sob o mesmo código e são denominadas
de Fazenda Santa Terezinha. A matrícula n° 24.859 contém 2.023.000 metros
quadrados e possui Contrato de Arrendamento para Reflorestamento celebrado
com a REFLORESC - BESC S. A. REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na
matrícula. A matrícula n° 24.860 contém 6.528.670 metros quadrados, tendo sido
transmitidos: 984.191,00 metros quadrados para Banestado Leasing S. A. gerando
a matrícula 29.555 e 1.552.000,00 metros quadrados para Viabilização de
Talentos Humanos S/C Ltda. gerando a matrícula 29.624. Portanto, da matrícula
24.860 remanescem 3.992.479,00 metros quadrados e possui Contrato de
Arrendamento para Reflorestamento celebrado com a REFLORESC - BESC S. A.
REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na matrícula. O Contrato de
Arrendamento foi celebrado pelo prazo de vinte anos e, em resposta à Intimação
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
4
Fiscal n° 07/2010, a contribuinte informou que não existia mais reflorestamento
nos anos em questão.
Conclui-se que a área total do imóvel remanescente é de 6.015.479,00 metros
quadrados equivalentes a 601,5 hectares.
A autuada apresentou a impugnação de e.fls.124/134, onde alegou,
preliminarmente: (i) a impossibilidade da exigência de ITR sobre o imóvel, uma vez que já estaria
dentro do perímetro urbano do município de Tijucas/SC; (ii) que o terreno teria sido invadido; (iii)
duplicidade de sujeitos passivos; (iv) ocorrência de sobreposição de áreas das matrículas; (v) e
contestação da incidência de juros de mora, mediante aplicação da Taxa Selic, sobre o imposto
apurado.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 138/144, sendo
mantido integralmente o crédito tributário.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 151/169, acompanhado de documentos, onde são reiterados os argumentos
de defesa constantes da peça impugnatória.
A 1a Turma Ordinária / 3a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do exercício
de 2005, e por maioria de votos, negar provimento aos demais argumentos relativos aos exercícios
de 2006 e 2007 do Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2301-007.073, de 03/03/2020
(e.fls. 725/736), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006, 2007 DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do
tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor
do art. 173, I do CTN. Nesse sentido, o recorrente comprovou ter havido
pagamento do tributo, sendo passível o acolhimento parcial da decadência.
DOCUMENTO APRESENTADO APÓS O RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO. VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
fazê-lo em outro momento processual. A prova documental deve destinada a
contrapor razões trazidas na decisão recorrida deve ser apresentada juntamente
com o recurso voluntário, sob pena de preclusão.
VERDADE MATERIAL. FATO CONTROVERSO.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
5
Aplica-se o princípio da verdade material quando os fatos são inequívoca e
incontestemente verdadeiros. Diante de fato controverso, os princípios do devido
processo legal e da segurança jurídica prevalecem sobre a verdade material.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência do exercício 2005, e, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso.
Vencido o relator, que votou por dar provimento ao recurso. Designado pra
redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital”.
Foram interpostos Embargos Declaratórios pela contribuinte, documentos de e.fls.
745/755, onde afirma a presença de lapso manifesto em parte do julgado, além de suscitar a
ocorrência de contradições e omissões em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma
julgadora (art. 65 do RICARF), requerendo a supressão de tais omissões e análise das demais
provas carreadas aos autos e não abrangidas pela pretensa preclusão, além de manifestação
quanto ao pedido de diligência.
Em Despacho datado de 22/07/2020, de lavrada da Sra Presidente da Turma
julgadora (e.fls. 768/777), foi dado seguimento parcial aos Embargos, em relação às matérias a)
lapso manifesto quanto à base legal citada em referência à preclusão administrativa; e b) omissão
quanto à análise do pedido de diligência.
Os Embargos opostos pela contribuinte foram acolhidos pela Turma de julgamento,
sem efeitos infringentes, conforme o Acórdão 2301-009.060 (e.fls. 797/806), sendo exarada a
seguinte decisão:
“Acordam os membros do colegiado, em re-ratificar o acórdão 2301-007.073, de
03 de março de 2020, para sanando os vícios apontados, sem efeitos infringentes:
1) por unanimidade de votos, corrigir o fundamento legal da preclusão. 2) por
voto de qualidade em indeferir o pedido de diligência. Vencidos os conselheiros
Wesley Rocha (relator), Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro e Mauricio
Dalri Timm do Valle, que votaram por deferir o pedido de diligência. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa”.
A contribuinte interpôs novos Embargos Declaratórios (e.fls. 828/831), desta feita
em razão do Acórdão 2301-009.060, onde anexa cópia de tela de “Comprovante de Inscrição e
Situação Cadastral – Simplificado”, do CAFIR, onde consta no campo de situação do imóvel:
“Cancelado - Transformação em Imóvel Urbano”. Requer assim, no expediente que trata como
embargos declaratórios: “...o recebimento e processamento dos presentes Embargos de
Declaração, para que sejam abordados os pontos sobre os quais a Turma deveria ter se
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
6
pronunciado, sob pena de preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 64, I, e 65 do
Regimento Interno do CARF c/c arts. 31, 32 e art. 59, inciso II do Decreto 70.235. Ainda, há a
necessidade de o lançamento ser “revisto de ofício pela autoridade administrativa”, nos termos do
art. 149, incisos I, III, IV, V, VI, VIII e IX do CTN, sob pena de responsabilidade funcional e
configuração, em tese, de excesso de exação; com base nos novos elementos que cancelaram o
NIRF em virtude do reconhecimento que se trata de imóvel urbano.”
Foi negado seguimento aos novos Embargos opostos pela contribuinte, conforme o
“Despacho de Admissibilidade de Embargos” de e.fls. 958/965.
Também foram apresentados Embargos pela autoridade fiscal responsável pela
execução do Acórdão 2301-007.073 (e.fl. 759), aos quais foi negado seguimento, nos termos do
Despacho de e.fls. 764/767.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 857/880), insurgindo-se
quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que a Turma Ordinária teria divergido da
decisão tomada por outros Colegiados deste CARF, relativamente a outros lançamentos do ITR,
atinentes ao mesmo imóvel rural, onde afirma ter ocorrido julgamentos diametralmente opostos
ao exarado no presente processo, decorrente exclusivamente de interpretação divergente da lei
tributária dada entre as Turmas de Julgamento do CARF.
O primeiro ponto de divergência suscitada seria na aplicação do princípio da
verdade material, sendo indicado como divergentes o Acórdão 2402-008.269 e o Acórdão 2202-
003.811, que se refere a lançamento de ITR do exercício de 2009 relativo ao mesmo imóvel rural.
Também arguida divergência relativamente ao tema “inexistência de preclusão nas hipóteses do §
4.' do art. 16 do Decreto n.' 70.235/72, cujos paradigmas são, o já referenciado Acórdão 2202-
003.811 e o 2202-005.505. Requer ao final, o conhecimento do recurso e afastamento da
exigência tributária.
Foram juntados aos autos, na data de 27/12/2022, por petição da contribuinte,
invocando o artigo 16, § 4', incisos “a” e “c”, do Decreto n' 70.235/72 e a Lei 9.784/99, sentença
proferida nos autos do processo judicial no 0002990-45.2013.8.24.0072 (e.fls. 1012/1018), em
tramitação junto à 2a Vara Cível da Comarca de Tijucas/SC. Informa a contribuinte ter buscado o
Poder Judiciário para ver extinta as matrículas que não correspondiam à realidade dos fatos e,
após dez anos de tramitação, foi proferida (na data de 19/12/2022) a sentença nos autos do
referido processo judicial, cuja parte dispositiva colocaria fim às matrículas dos imóveis objeto do
presente lançamento. A parte dispositiva da sentença apresenta a seguinte redação:
“DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ANNITA
HOEPCKE DA SILVA, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
deferir o pedido de retificação de registro imobiliário para encerramento da
matrícula de n° 24.860, ante a inexistência de área remanescente no local, e
cancelamento do registro n° 24.859, ante a sua inexistência de fato”.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
7
Novamente a requerimento da contribuinte, também foi juntado aos autos (em
03/04/2023) expediente onde a requerente informa o trânsito em julgado do já citado processo
judicial e as providências decorrentes, onde destaca a determinação judicial para o Registro de
Imóveis, de cancelamento da matrícula no 24.859 e encerramento da matrícula no 24.860, ambas
relativas ao imóvel objeto do presente Auto de Infração. Comprovando tais providências, a
contribuinte juntou Certidões de Inteiro Teor, expedidas pelo Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Tijucas/SC, onde se verifica o cancelamento da matrícula no 24.869 (e.fl. 1034) e o
encerramento da matrícula no 24.860 (e.fl. 1038).
Em 24 de agosto de 2023, por intermédio do Acórdão 9202-011.004 – CSRF / 2a
Turma, o Voto Vencedor anulou o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos a esta
Turma Ordinária para novo julgamento, com apreciação do laudo pericial.
O fundamento apresentado foi o seguinte:
“Superada a questão relativa ao conhecimento, temos que a divergência
remanescente reside no tratamento dispensado, quanto ao conhecimento dos
documentos/provas apresentados extemporaneamente. Enquanto no acórdão
recorrido não se conheceu do laudo técnico apresentado a destempo, por se
considerar que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo-se o direito de fazê-lo posteriormente, no paradigma decidiu-se que os
novos documentos tinham como intuito robustecer o conjunto probatório e
alegações já anteriormente apresentados pela autuada.
O referido Laudo Técnico foi acostado às e.fls. 462/476, tendo por finalidade a
elaboração de: “Relatório / Laudo Técnico do histórico fundiário e situação atual
dos imóveis de matrículas n° 24.859 e n° 24.860 do Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Tijucas, de propriedade da contratante.”
Verifico que a situação ora sob análise assemelha-se àquela tratada no processo
relativo ao acórdão paradigma, mesmo porque se refere ao mesmo imóvel,
mesmo contribuinte, diferenciando-se apenas quanto ao período da autuação.
Cientificado do Auto de Infração, o sujeito passivo apresentou sua impugnação,
acompanhada dos documentos que entendeu pertinentes e suficientes para se
desonerar do crédito tributário, entre eles: ofício do INCRA, informando a
inexistência de imóveis rurais cadastrados em seu nome; planta topográfica
planimétrica, para suportar alegação de ilegitimidade passiva. Entretanto, foi
pontuado no julgamento da DRJ/CGE que os documentos juntados pela
impugnante não permitiriam concluir que a área fazia parte do perímetro urbano
do município de sua localização em 1° de janeiro de 2005, 2006 e 2007, data do
fato gerador do ITR.
Afastada a informação do INCRA, sob o argumento de que não havia referência
expressa aos períodos da autuação e também informado que: “A prova do
alegado seria possível por meio de Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal
do município de localização do imóvel certificando que tal área faz parte do seu
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
8
perímetro urbano, com indicação da data em que o imóvel passou a integrar o
perímetro urbano. Também comprova essa situação a cobrança de IPTU sobre o
imóvel.”
Conforme o § 4o do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
Por ocasião da impugnação a contribuinte apresentou suas razões e juntou os
documentos que entendeu necessários e pertinentes para comprovação de suas
alegações. Deve ser destacado, conforme consta anotado no próprio AI, que os
Termos de Intimações expedidas durante o procedimento de fiscalização
limitaram-se a solicitar laudo de avaliação do VTN do imóvel, mesmo após
informação da contribuinte de que os imóveis estariam dentro da zona urbana
(e.fl. 9), ou não seriam mais de sua propriedade (e.fls. 16/17) e requerimento de
baixa dos mesmos.
Assim, ciente da decisão da DRJ e, especialmente, dos motivos ensejadores do
não acatamento de sua impugnação, a contribuinte procurou juntar outros
documentos como forma de provar suas alegações. É fato que o laudo
apresentado guarda relação direta com o quanto decidido pela DRJ e pretende
rebater as razões da decisão, tudo dentro do contexto já controvertido nos autos.
Tal situação induz à conclusão de que os documentos apresentados
extemporaneamente se destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, amoldando-se ao disposto no art. 16, § 4.o, alínea "c" do
Decreto no 70.235, de 1972.
Tratando-se de documento novo, mas vinculado à matéria controvertida objeto
do litígio, previamente delimitada no início da lide e que não objetiva trazer aos
autos discussão jurídica nova, mas tão-somente provar a matéria fática que é o
cerne da lide, tenho que deva ser regularmente apreciado o laudo pericial, pela
Turma Ordinária de julgamento.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da
contribuinte, apenas em relação à matéria inexistência de preclusão
(possibilidade de juntada de provas após a impugnação) e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para anular o acórdão recorrido, devendo os autos
retornarem à Turma Ordinária para novo julgamento, com apreciação do laudo
pericial”.

À fl. 1.076, há Informação de Transposição da Sujeição Passiva, conforme aponta
seu conteúdo abaixo transcrito:
“Efetuou-se a juntada, às fls.1056 a 1075 do processo, da Declaração Final de
Espólio da contribuinte Annita Hoepcke da Silva, CPF 006.248.709-44.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
9
Com observância no disposto no inciso II, do art. 131, do Código Tributário
Nacional (Lei no 5172/66), foram tomadas providências visando a transposição da
sujeição passiva do lançamento, objeto do processo, para os herdeiros
relacionados na Declaração Final de Espólio acima mencionada.
A titularidade do processo foi atribuída ao herdeiro ADERBAL DA SILVA GRILLO,
CPF 290.689.839-20, que havia sido nomeado inventariante do espólio. Os demais
herdeiros relacionados na Declaração Final de Espólio foram cadastrados como
responsáveis solidários.
Ressalte-se que as alterações processuais aqui relatadas se basearam unicamente
nas informações constantes em Declaração Final de Espólio, sem prejuízo a
eventuais correções futuras caso venham a ser constatadas posteriormente
imprecisões relativas à efetivação da partilha e à distribuição dos quinhões
devidos à cada herdeiro”.
Não houve demais manifestações pelos sujeitos ativo e passivo deste processo
administrativo tributário.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

O Recurso Voluntário, como já declarado previamente, é tempestivo e cumpre os
demais requisitos legais e regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para seu novo
julgamento.

Como premissa, recordemos que o retorno destes autos para novo julgamento, por
essa Turma Ordinária, é que o Recurso Voluntário deve ser julgado com apreciação expressa do
laudo pericial juntado aos autos pelo contribuinte.

Considerando tal norte, e tendo em vista que o Voto Vencido do Conselheiro
Wesley Rocha já havia feito tal ponderação de maneira fundamentada, adoto suas razões de
decidir, conforme transcrição do voto abaixo:
“DA AUTUAÇÃO – ITR
Registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública
se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária
ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações e procedimento
de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
10
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN
e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
(...)
Conforme relatado, a autuação fiscal lançou o Imposto sobre a Propriedade
Territorial sobre a Propriedade Rural com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal.
Com efeito, lançamento é o ato administrativo vinculado, declaratório do
nascimento da obrigação principal, mediante o qual se procede à identificação
dos sujeitos dessa relação, bem como à apuração do valor a ser pago a título de
tributo, nos exatos termos do que definido pelo art. 142 do CTN.
Por outro lado, o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos
da Lei no 9.393, de 1996, competindo ao sujeito passivo verificar a ocorrência do
fato gerador, calcular o montante devido e efetuar o pagamento no prazo
estabelecido. Cabe ao Fisco apenas chancelar tal apuração, quando entender
adequada, ou, então, rever de ofício a atividade do contribuinte.
O crédito tributário, portanto, decorrente do lançamento de ofício tem de ser
instruído com elementos que estabeleçam sua liquidez, certeza e exigibilidade.
Há algumas inconsistências no julgamento promovido pela Delegacia de Receita
Federal.
A primeira delas diz respeito à desconsideração da alegação de que as dimensões
das terras estariam equivocadas, sendo que há ação judicial apontando as
divergências e, inclusive, laudos topográficos que demostram claramente a
inexatidão da área autuada.
No entanto, conforme descrição dos fatos, constante da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o sujeito passivo comprovou por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, as área que deveriam ser levadas em consideração para o lançamento,
estando destoante do que foi lançado.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235, de 1972, artigo 18, § 1o preconiza que a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos.
Já no artigo 20, do mesmo diploma legal estabelece que, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, a designação de servidor para proceder aos exames relativos a
diligências ou perícias recairá sobre Auditor Fiscal. Ocorre que existem processos
administrativos, in fine, que já tiveram diligências e seus respectivos resultados,
sendo o mesmo imóvel como objeto de lançamento do ITR, mesmo sujeito
passivo e mesmos fatos geradores, sendo apenas exercícios diferentes (processos
n.o 10983.721719/2013-48 e 10983.721720/2013-72).
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
11
Assim, uma vez que foi apresentado laudo pelo perito do sujeito passivo, que
contradiz as bases empregadas no lançamento fiscal, foi realizado a apuração
técnica.
Há de se considerar ainda, que no processo de 10983.721720/2013-72 , a
contribuinte teve seu recurso voluntário provido, uma vez que foram constatadas
incertezas na apuração dos valores lançados, dos quais passo a transcrever parte
do voto:
(...)
Conforme relatado, a ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da
DITR/2010 incidentes em malha valor, após análise e verificação da
documentação apresentada e das informações prestadas pela contribuinte,
resolveu reduzir a área total do imóvel de 855,1 ha para 601,5 ha, além de
alterar o VTN declarado de R$1.000,00 (R$1,17/ha), que considerou
subavaliado, para o valor de R$12.030.000,00 (R$20.000,00/ha), com base
no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
conseqüente aumento da VTN tributável, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 565.363,00, conforme demonstrado às fls. 05.. (...)
De qualquer forma, o crédito tributário, uma vez constituído pelo
lançamento, tem que ser, por definição, líquido, certo e exigível.
No caso presente, efetuada a correção de ofício no lançamento
anteriormente efetuado, a contribuinte, no curso do processo
administrativo de exigência fiscal, questiona a existência da área, sua
extensão, sua localização e a correção do registro público que subsidiou em
parte as alterações efetuadas pela autoridade fiscal.
A diligência determinada objetivou esclarecer esses pontos, inclusive
trazendo aos autos manifestações da autoridade fiscal, da prefeitura, do
registro de imóveis e de técnicos profissionais. (...)
Por fim, existe uma manifestação do Engenheiro Agrônomo e Técnico em
agrimensura Maurício Torres, com registro no CREA. O profissional explica
sobre as conclusões do relatório de diligência, que se a "planta
esclarecedora" não serve de base para os equívocos apontados pelo perito,
sobre a medição do terreno, a mesma também foi utilizada para a
realização da matrícula imobiliária, concluindo que ela não pode ser tratada
como "um simples croqui", pois é o único documento existente. Fala ainda
do uso técnico do escalímetro e que a "análise feita através da escala da
planta não está equivocada, e ela nos dá sim a noção real de qual seria a
área (aproximadamente) a ser usucapida na ação de 1956." O registro
imobiliário, de fato, é um documento público de alto valor. Entretanto, pelo
todo aqui exposto, pode-se concluir que no caso ele é incerto e impreciso.
Duas áreas, uma adquirida por herança e outra por usucapião, na década
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
12
de 1950, onde a base que serviu para a escrituração da área foi "um
desenho", sobre o qual agora se lançam tantas dúvidas.
Existem várias manifestações técnicas e uma decisão judicial que
claramente reconhece que a área real não corresponde àquela que existe
registrada.
Cartório e Prefeitura não atestam, cabalmente, a existência, a extensão e a
localização da área, mesmo diante do registro público. E, ainda que de fato
existissem os 601,5 hectares, há duas imprecisões. Não se pode confirmar
que nenhum deles esteja localizado em área urbana e, invadido por
posseiros, seja utilizado, pelo critério da destinação, como imóvel urbano.
Segundo, não se pode precisar o tipo de terra existente, tendo-se que fazer
o arbitramento não pela terra "mais comum" no Município, mas pelo "mais
benéfico ao contribuinte", o que não individualiza nem particulariza o
imóvel. Como se disse no início, não é possível uma exigência tributária
incerta e ilíquida, baseada apenas no registro imobiliário, quando há
diversas questões não definitivamente respondidas, que o contestam.
O fato, inclusive, da imprecisão do registro da parte do imóvel que foi
adquirido por usucapião e arrendado já gerou uma extensa discussão
judicial, que no fim concluiu pela sua incorreção. Quanto à correção do
registro do imóvel, a recorrente aponta que existe, desde 2013, a ação
judicial no 0002990 45.2013.8.24.0072 (072.13.002990 6) cabível, ainda não
conclusa, como se pode verificar na consulta eletrônica ao sítio do Poder
Judiciário de Santa Catarina (https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg). Assim, por
faltar certeza e liquidez a este lançamento, não se demonstrando de forma
cabal a existência de fato, a extensão, a localização e as especificações do
imóvel, VOTO por dar provimento ao recurso para cancelar a exigência
fiscal.
Nota-se que o presente imóvel já foi objeto de outras decisões por esse conselho
havendo conclusão de que a área em questão não estaria com metragem e
identificação de propriedade correta, havendo imprecisão de informações.
No curso do processo administrativo fiscal, a recorrente fez juntar aos autos, após
a interposição do recurso voluntário, laudo topográfico elaborado para
demonstrar que não haveria, área pertencente a ela, na medida em que tal
situação seria decorrente de duplicidade de matrículas imobiliárias. Arguiu,
igualmente, decadência em relação ao exercício de 2005.
Em trecho conclusivo, o laudo topográfico aduz: “Através da análise dimensional
da planta usada na ação de usucapião que originou a matrícula 24.860, podemos
afirmar com rigor a presença de muitos erros técnicos na mesma, o que resulta em
uma área real usucapida bem menos que a área constante na ação e atualmente
matriculada. Posso atestar que a área real usucapida, não poderia passar de um
intervalo de cinco por cento flutuando acima ou abaixo de 3.268.763,00 m2, ou
seja, algo entre 3.105.324,00 m2 e 3.432.201,00 m2. A escala indicada não fecha
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
13
com vários alinhamentos e o polígono ao ser analisado em software de topografia
e desenho técnico representa apenas a área acima citada”.
E avança: “podemos ver que o levantamento usado na ação de usucapião, o
levantamento realizado pela REFORESC em 1996 e o levantamento realizado em
2011 representam a mesma área, estando esta área em sua totalidade dentro do
Município de Tijucas, ao contrário do que diz a transcrição 8.144”; “as
características de relevo, hidrografia e forma do polígono da planta que instruiu o
processo de usucapião e dos levantamentos de 1996 e 2011 nos dão fortes indícios
que a área real que existia fisicamente no imóvel é muito menor que a área
usucapida, bem como a ação de usucapião ter sido feita em cima do imóvel de
transcrição de no. 12.232”.
Como se extrai do relatório do presente voto, houve farta documentação juntada
após a interposição do Recurso Voluntário e sobre este procedimento, passa-se a
tecer considerações.
Em verdade, o processo administrativo fiscal é orientado pelo instituto da
preclusão, segundo o qual a parte possui a oportunidade processual adequada
para a produção de provas e a apresentação daquelas que se pretenda juntar aos
autos para robustecer sua defesa. É o que se extrai do art. 16, § 5o., do Decreto
70.235/72.
No entanto, um dos princípios que informam o procedimento administrativo fiscal
é o da verdade material, conhecido também como verdade real, segundo o qual
“a Administração não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe
for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes”(Hugo de
Brito Machado Segundo, Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30).
Pois bem, em razão da busca pela verdade material, deve-se admitir a
apresentação de documentos, ainda que em segunda instância.
Desse modo, considero os documentos acostados aos autos, especificamente os
atinentes ao laudo que demonstra a inconsistência das medidas O que se debate
é se a área remanescente das matrículas imobiliárias e se de fato existir área
remanescente, se uma parte dela está ou não compreendida pelo perímetro
urbano e invadida por terceiros.
A contribuinte contratou perito para proceder à análise documental das
matrículas imobiliárias no 24.859 e 24.860, sendo que a conclusão do Engenheiro
Agrimensor lança dúvidas sobre a análise dimensional do levantamento e conclui
que “podemos ver que o levantamento usado na ação de usucapião, o
levantamento realizado pela REFORESC em 1996 e o levantamento realizado em
2011 representam a mesma área, estando esta área em sua totalidade dentro do
Município de Tijucas, ao contrário do que diz a transcrição 8.144”; “as
características de relevo, hidrografia e forma do polígono da planta que instruiu o
processo de usucapião e dos levantamentos de 1996 e 2011 nos dão fortes indícios
que a área real que existia fisicamente no imóvel é muito menor que a área
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
14
usucapida, bem como a ação de usucapião ter sido feita em cima do imóvel de
transcrição de no. 12.232”.
Portanto, o segundo o laudo indica que: “não há área física real remanescente, a
área que existia fisicamente foi à área vendida que compõe as averbações da
matrícula 24.860”.
Além disso, no estudo apresentado pela contribuinte, o perito sustenta que não
haveria área remanescente- para lançamento fiscal, porque toda ela teria sido
alienada.
O Registro de Imóveis de Tijucas também não se manifestou sobre os
esclarecimentos das áreas tidas como controversas, de modo que a existência de
Ação judicial com a análise analítica de toda a área para cancelamento e
encerramento das matrículas no 24.859 e no 24.860 reforçam, ainda mais, a
inconsistência do lançamento.
Assim, assiste razão o recorrente, uma vez que a base de cálculo foi lançada de
forma equivocada, devendo o auto de infração ser cancelado”.

Não fosse isso suficiente, atentou-se este Conselheiro que:
 em sede de seu segundo Embargos Declaratórios (e.fls. 828/831), desta
feita em razão do Acórdão 2301-009.060, o contribuinte anexou cópia de
tela de “Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – Simplificado”,
do CAFIR, onde consta no campo de situação do imóvel: “Cancelado -
Transformação em Imóvel Urbano”;
 Foram juntados aos autos, na data de 27/12/2022, por petição da
contribuinte, invocando o artigo 16, § 4', incisos “a” e “c”, do Decreto n'
70.235/72 e a Lei 9.784/99, sentença proferida nos autos do processo
judicial no 0002990-45.2013.8.24.0072 (e.fls. 1012/1018), em tramitação
junto à 2a Vara Cível da Comarca de Tijucas/SC. Informou o contribuinte,
ali, ter buscado o Poder Judiciário para ver extinta as matrículas que não
correspondiam à realidade dos fatos e, após dez anos de tramitação, foi
proferida (na data de 19/12/2022) a sentença nos autos do referido
processo judicial, cuja parte dispositiva colocaria fim às matrículas dos
imóveis objeto do presente lançamento;
 Novamente, a requerimento do contribuinte, também foi juntado aos
autos (em 03/04/2023) expediente onde a requerente informa o trânsito
em julgado do já citado processo judicial e as providências decorrentes,
onde destaca a determinação judicial para o Registro de Imóveis, de
cancelamento da matrícula no 24.859 e encerramento da matrícula no
24.860, ambas relativas ao imóvel objeto do presente Auto de Infração.
Comprovando tais providências, a contribuinte juntou Certidões de
Inteiro Teor, expedidas pelo Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.498 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.004151/2010-23
15
Tijucas/SC, onde se verifica o cancelamento da matrícula no 24.869 (e.fl.
1034) e o encerramento da matrícula no 24.860 (e.fl. 1038).

Mais do que comprovada, portanto, a irregularidade do lançamento ora em litígio,
quer seja: (i) pelo laudo pericial apresentado; (ii) pelas decisões administrativas deste próprio
Conselho prolatadas em casos idênticos, com alteração tão-somente do exercício do fato gerador;
(iii) quer seja, finalmente, pelas decisões judiciais acostadas e alterações de averbação nas
matrículas imobiliárias carreadas aos autos

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, com o fim de lhe dar
integral provimento e, por ilação lógica, cancelar o lançamento ora efetuado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1108
DF CARF MF
Original